Tribunal: TJSP
Processo: 2118691-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Insurgência contra o v. acórdão de folhas 43/48, dos autos em apenso – Inadmissibilidade – Omissão e contradição não caracterizadas - Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC à parte contrária – Afastado o

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Insurgência contra o v. acórdão de folhas 43/48, dos autos em apenso – Inadmissibilidade – Omissão e contradição não caracterizadas - Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC à parte contrária – Afastado o pedido da embargante para aplicação da multa de 20% do valor da causa em desfavor do embargado, uma vez que inexiste prova de dolo processual do recorrido - Observação sobre o disposto no art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118691-41.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
PATRICIA GARCIA, é embargado ANTONIO DONIZETI SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 39959
2
VOTO No 39959
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2118691-41.2020.8.26.0000/50002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: PATRÍCIA GARCIA
EMBARGADO
: ANTONIO DONIZETI SANTOS
COMARCA
: VOTUPORANGA
RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
omissão e contradição Insurgência contra o v. acórdão de
folhas 43/48, dos autos em apenso Inadmissibilidade
Omissão e contradição não caracterizadas - Ausência de
circunstância
excepcional
que
justifique
dar
efeito
modificativo ao recurso - Inaplicabilidade da multa
prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC à parte contrária
Afastado o pedido da embargante para aplicação da multa
de 20% do valor da causa em desfavor do embargado, uma
vez que inexiste prova de dolo processual do recorrido -
Observação sobre o disposto no art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do
CPC Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão
de fls. 43/48 do apenso que conheceu em parte do agravo interno e na parte
conhecida a ele negou provimento, alegando a recorrente que existe omissão
e contradição no julgado diante da incoerência entre os documentos e a
petição inicial do agravo de instrumento no 2194189-80.2019.8.26.0000 e o
registro da penhora, considerando que foi determinado o cancelamento do
registro do contrato, inviabilizando o registro da penhora, tendo ocorrido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 39959
3
trânsito em julgado do acórdão mencionado e assim “não caberia o agravo de
instrumento e muito menos a decisão de recebimento que deferiu o efeito
suspensivo”, sendo intempestivo o agravo de instrumento, inexistindo imóvel
para ser leiloado em desfavor da agravante, agindo o agravado com litigância
de má-fé, posto que já expedido o mandado de averbação, de modo que deve
ser dado provimento para a “rejeição do agravo de instrumento e portanto
impossibilidade de retratação do magistrado que estaria modificando a decisão
do agravo de instrumento transitado em julgado”, requerendo a aplicação da
multa de 20% do valor da causa.
Foi determinada a manifestação da parte contrária (fls. 43),
vindo a petição de fls. 46/47, refutando os argumentos da embargante e
pedindo a aplicação do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. Não houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 48).
É o relatório.
VOTO.
2) O art. 1.021 e seu parágrafo 1o, do CPC, estabelece os
parâmetros para o ajuizamento do agravo interno, vale dizer, deve ser voltado
a reformar decisão do relator a fim de ser remetida ao colegiado, sendo de
rigor que a recorrente impugne “especificadamente os fundamentos da
decisão agravada” (negrito deste relator). Pois bem. Lendo as 41 folhas da
petição inicial destes embargos de declaração se verifica que a embargante
não se conforma com a decisão do colegiado em fls. 43/48 que conheceu em
parte do agravo interno e na parte conhecida a ele negou provimento.
O referido agravo interno foi proposto pela ora embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 39959
4
para reformar decisão interlocutória deste relator que deferiu o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento no 2118691-41.2020.8.26.0000 (fls.
117/120 do apenso) e após o regular processamento o colegiado julgou
prejudicado tal recurso em face da retratação do Juízo de Primeiro Grau.
Considerando os parâmetros supra mencionados para o agravo interno, é em
atendimento ao mesmo que serão consignados os fundamentos que seguem.
Conforme consta no acórdão, o efeito suspensivo foi deferido após o exame
da petição inicial do agravo de instrumento e dos documentos a ela anexados,
com a finalidade de obstar a eficácia da decisão agravada que havia
determinado o levantamento da penhora e o cancelamento do registro “11” da
mesma junto a matrícula no “17.619” do CRI de CAMPINA VERDE/MG. Por
essa razão, os pedidos de alteração do valor da ação no importe de R$
86.383,92 e exclusão dos nomes de dois advogados do agravado ora
embargado pela ausência de procuração restaram prejudicados porque já
constava do SAJ tal exclusão, sendo certo que igualmente foi rejeitado o
pedido para reformar a decisão que deferiu o efeito suspensivo diante das
circunstâncias da causa, ficando a palavra final para o colegiado, que acabou
julgando prejudicado o agravo de instrumento (fls. 117/120).
Assim sendo, a decisão ora embargada (deferimento do
efeito suspensivo) está bem fundamentada, sem apresentar qualquer omissão
ou contradição para os fins previstos no art. 1.022, incisos e parágrafo único,
do CPC. Nesse sentido: “Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação
a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte. Saliente-se,
ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos
autos.” (AgInt no AREsp 1033256 / MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA STJ, J. 08/06/2017). E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 39959
5
mais: Convém destacar que “A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte”, como decidido pelo C. STJ (4a Turma, REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha).
Não prospera o pedido da embargante para aplicação da
multa de 20% do valor da causa em desfavor do embargado, uma vez que
inexiste prova do dolo processual, que é pressuposto necessário para tal
providência. Por sua vez, o embargado pede a aplicação do art. 1.021, §§ 4o e
5o, do CPC em desfavor da embargante. Porém, esse pleito deveria ter sido
apresentado antes do julgamento do agravo interno e isso não aconteceu,
como se verifica pela leitura da resposta em fls. 39/40 do apenso, de modo
que não é possível conhecer dessa pretensão formulada em embargos de
declaração.
Ficam as partes alertadas para o disposto no art. 1.026, §§
2o, 3o e 4o, do CPC.
3) Ante o exposto, o meu voto rejeita o recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator